Tribunal: TJDFT
Processo: 0819512-42.2025.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. INSUFICIÊNCIA RENAL TERMINAL. TRATAMENTO PELO SUS. TRANSPORTE PARA SESSÕES DE HEMODIÁLISE. ATO INFRALEGAL. INCONSTITUCIONALIDADE. AFASTADA. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. CAUSA MADURA. INAPLICÁVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela parte autora que contra a sentença de improcedência do pedido de fornecimento de transporte para realização de tratamento de hemodiálise, com fundamento unicamente na declaração de inconstitucionalidade do Decreto Distrital no 46.024/2024
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo não recolhido em razão do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Gratuidade deferida, uma vez que representado pela Defensoria Pública do Distrito Federal e identificado o preenchimento dos requisitos para recebimento do benefício. Foram ofertadas contrarrazões (ID 80649353).
3. Na origem, a autora ajuizou ação de obrigação de fazer contra o Distrito Federal. Informou que é idosa, portadora de insuficiência renal crônica e possui, como comorbidades HAS, gota, uso crônico de anti-inflamatórios. Noticiou que realiza programa de hemodiálise no Sistema Único de Saúde – SUS e que, devido às limitações físicas, necessita de transporte para a clínica nos dias de realização do procedimento, sob pena de agravamento do quadro clínico.
4. Em suas razões recursais, a parte autora sustentou que houve julgamento extra petita e sem prévia oitiva das partes sobre a suposta inconstitucionalidade do Decreto n. 46.024/2024. Alegou que o direito postulado decorre, sobretudo, de normas constitucionais e infraconstitucionais sobre o direito à saúde e ao transporte sanitário adequado, e não apenas do decreto. Pontuou que o seu quadro clínico grave, sua hipossuficiência econômica e a omissão administrativa demonstram a necessidade e urgência do transporte especializado porta a porta para garantir a continuidade da hemodiálise. Destacou que há precedentes do TJDFT reconhecendo o dever estatal de fornecer transporte individualizado a pacientes renais crônicos. Pugnou pela reforma integral da sentença, com concessão de efeito ativo e a condenação do Distrito Federal a fornecer imediatamente transporte adequado para todas as sessões de hemodiálise do recorrente, além da fixação de honorários em favor do PRODEF.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. As questões em discussão consistem em: (i) analisar a constitucionalidade do Decreto Distrital no 46.024/2024; (ii) caso afastada a inconstitucionalidade declarada na origem, verificar se o processo se encontra apto para imediato julgamento pela instância revisional (causa madura – CPC, art. 1.013, § 3o); (iii) no mérito, definir se o ente estatal deve fornecer transporte para que a recorrente compareça às sessões de hemodiálise.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A sentença recorrida julgou improcedente integralmente o pedido não por ausência de direito material à saúde, mas por declarar, de ofício, a inconstitucionalidade e ilegalidade do Decreto Distrital no 46.024/2024, afirmando que o ato criaria serviço público novo, violaria separação dos Poderes, LRF e inexistiria dotação orçamentária.
7. Ocorre que, no caso concreto, além de ter violado a vedação à decisão surpresa (CPC, art. 10), a declaração de inconstitucionalidade foi feita de forma abstrata, sem demonstração probatória mínima, sem contraditório qualificado e com imputação de vícios graves sem análise criteriosa e aprofundada do tema.
8. O pronunciamento judicial assumiu contornos de controle concentrado (com efeitos e racionalidade típicos de ação objetiva), quando o caso exige controle difuso (incidental), vinculado aos elementos concretos do processo.
9. O controle difuso, sobretudo quando acionado de ofício, exige cautela máxima, pois a declaração de inconstitucionalidade deve ser: i) necessária à solução do caso; ii) estritamente vinculada ao litígio; iii) fundada em prova e elementos objetivos; iv) adotada como ultima ratio, jamais como premissa apriorística para extinguir direito fundamental relacionado à saúde, especialmente quando o ato declarado inconstitucional foi elaborado pelo ente que compõe o polo passivo da ação e não suscitou tais vícios na legislação elaborada por ele próprio.
10. Ademais, o Decreto no 46.024/2024 é ato típico do Poder Executivo para operacionalizar a execução de serviços de saúde — especialmente em área de logística assistencial, remoção e transporte sanitário — o que está inserido na competência administrativa do gestor público. Declarar a inconstitucionalidade normativa com base em vício de iniciativa demanda análise e contraditório acurado em relação ao tema e à integralidade do normativo, o que não ocorreu no caso concreto.
11. A declaração judicial de violação à LRF pressupõe análise técnica acurada a respeito e exige demonstração documental da ausência de adequação e compatibilidade. Imputar ilegalidade fiscal gravíssima ao Poder Executivo exige lastro documental mínimo, sob pena de tornar o Poder Judiciário instância de “auditoria abstrata” fora de processo próprio.
12. A afirmação de inexistência de dotação orçamentária própria na LOA revela-se absolutamente incorreta, uma vez que consta expressamente no Anexo IV da Lei no 7.377/2023 rubrica para custear o Projeto descrito por “IMPLANTAÇÃO DA GESTÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO-IMPLANTAÇÃO DO PROJETO MAIS ACESSÍVEL -TCB-DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL 99 PROGRAMA IMPLANTADO (UNIDADE) 50”, com orçamento de R$ 3.230.000,00 (três milhões duzentos e trinta mil reais) para o ano de 2024.
13. Além disso, registre-se que há previsão e execução orçamentária também nas LOAs 2025 e 2026, o que demonstra: i) planejamento continuado; ii) existência de recursos; e iii) compatibilidade com políticas públicas em curso, o que reforça que não se trata de iniciativa improvisada ou financeiramente “nula de pleno direito”.
14. Não fosse isso suficiente, o fornecimento, pelo Ente Federado, de transporte digno e regular ao paciente que não dispõe de condições físicas para utilizar transporte público convencional, tampouco de recursos para custear transporte particular, não se limita ao Decreto mencionado, tampouco se amolda aos seus dispositivos. Inclusive, pretensões de mesma natureza são rotineiramente deduzidas em juízo anos antes da edição do Decreto Distrital no 46.024/2024.
15. Dessa forma, impõe-se a cassação da sentença, por ausência de fundamentação (CPC, art. 489, incisos II, III e IV) e ofensa ao devido processo legal (“decisão surpresa” - CPC, art. 10). Não é o caso de se aplicar a teoria da causa madura, nos termos do art. 1.013, § 3o do CPC, considerando que a sentença atacada foi proferida antes mesmo do recebimento da inicial.
IV. DISPOSITIVO
16. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. Determinado o retorno dos autos à origem, para o regular processamento e julgamento do processo.
17. Sem honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
18. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.